Tribunal: TJSP
Processo: 1020450-46.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR PRESCRITO PELO ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. Vícios não caracterizados. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os argumentos e dispositivos legais citados pela parte. Manifestação sobre as questões devolvidas ao

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR PRESCRITO PELO ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. Vícios não caracterizados. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os argumentos e dispositivos legais citados pela parte. Manifestação sobre as questões devolvidas ao reexame. Fundamentação clara e específica, cuja solução contrariou a expectativa das embargantes. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais. Finalidade escusa de reexame de provas, inviável pela via dos embargos de declaração. Carência de fundamentação. Inocorrência. Indispensabilidade de fundamentar só o que é necessário à convicção, ou argumentos capazes de conduzir à conclusão. Exegese do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.